Tribunal: TJMT
Processo: 0005382-32.2019.8.11.0064
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005382-32.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), LINDOMAR JACAS CORREIA - CPF: 925.872.321-04 (APELADO), CRISTIANE GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.198.211-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR JACAS CORREIA - CPF: 925.872.321-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da

1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, que condenou o recorrente
pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP), à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, absolv
endo-o
da imputação de cárcere privado (art. 148, § 1o, I, do CP), por ausência de provas.

O Ministério Público recorreu buscando a condenação pelo crime de cárcere privado e majoração do valor da reparação civil.

A defesa
,
pari passu,
insurge-se
para readequar a dosimetria da pena, apontando
bis in idem
na valoração da culpabilidade e excesso no aumento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões
em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de cárcere privado, além da lesão corporal já reconhecida
e,
(
ii
) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade e o aumento da pena-base na dosimetria da pena foram adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação criminal exige prova firme, segura e isenta de dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime. No caso, as declarações da vítima sobre a suposta privação de liberdade revelam inconsistências e mostram que ela manteve contato com o mundo exterior, o que afasta o elemento objetivo necessário à caracterização do cárcere privado.

A possibilidade de comunicação com terceiros, a ausência de vigilância contínua e o fato de a vítima ter saído da residência após retirar as chaves do bolso do acusado evidenciam a inexistência de supressão real da liberdade de locomoção.

Diante da dúvida razoável sobre a configuração do cárcere privado, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a absolvição do réu quanto a esse delito.

Quanto ao valor da reparação mínima fixado na sentença (R$ 2.000,00), este se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não havendo razão para majoração.

Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em elementos genéricos — imputabilidade e consciência da ilicitude — inerentes ao próprio tipo penal, o que configura
bis in idem
e justifica sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
ministerial
desprovido.

Recurso da defesa parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova segura e inequívoca sobre a supressão efetiva da liberdade de locomoção da vítima impede a condenação pelo crime de cárcere privado.

A valoração negativa da culpabilidade deve basear-se em elementos concretos que extrapolem as características inerentes ao tipo penal.

O arbitramento do valor mínimo de reparação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 69, 129, § 9o, e 148, § 1o, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Crim. 1.0694.14.005816-5/001, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 29.04.2020; TJMT,
ApCrim
1010335-52.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.12.2022; STJ, AgRg no REsp 1.852.272/PA, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 04.06.2020; STJ, AgRg no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005382-32.2019.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LINDOMAR JACAS CORREIA

APELADO: LINDOMAR JACAS CORREIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e por
LINDOMAR JACAS CORREIA
,

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo da

1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da ação penal (
PJe

0005382-32.2019.8.11.0064
),
que
condenando o réu
pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §

9o, do Código Penal), à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto
e o absolveu
da imputação do crime de cárcere privado (art. 148, §1o, I, do Código Penal), por ausência de provas.

(ID 251775676).

Irresignado, o
Parquet
postula pela reforma da sentença para condenar o apelado nas penas do art. 148, §1o, inciso I, do Código Penal, na forma da
Lei no 11.340/2006, bem como majorar a condenação na reparação civil para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (
ID
251775680)

A defesa, por sua vez, pleiteia a readequação da dosimetria, alegando
bis in idem
na valoração da culpabilidade

e excesso na fração de aumento
da pena-base
sem fundamentação adequada.
(ID
251775684)

Nas contrarrazões, o órgão ministerial requer o improvimento do recurso de apelação da defesa. (
ID
251775687)

Contrariando o apelo ministerial, a defesa requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada. (
ID
256313162)

A

32
a

Procuradoria
Criminal, exarou parecer pelo
“
PARCIAL PROVIMENTO do recurso do Ministério Público, para que a sentença condenatória seja reformada para condenar o apelado pelo crime de cárcere privado, no âmbito doméstico e pelo PROVIMENTO do recurso da defesa para readequar a pena-base
”
.
(ID 260182151).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“em 9/3/2019, por volta das 4h, na sua residência, localizada na Rua Dr. Reinaldo A. de A. Costa, 1545, Bairro Vila Goulart, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com apertões e golpes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Cristiane Gomes dos Santos, causando escoriação na região malar e equimoses nas
regiões malar,
bucinadora
, nasal e masseterina, conforme laudo de lesão corporal 200.1.02.2019.005900-01; e, com atos e ações, mediante cárcere privado, privou a liberdade da ex-companheira Cristiane Gomes dos Santos, BO 2019.73372 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes, estavam separados e o denunciado não aceitava a separação.

No dia, hora e local dos fatos, aceitando o convite do denunciado, a vítima foi jantar com ele e depois foram dançar. Embriagado, o denunciado chamou a vítima para irem embora. Ambos saíram e a vítima foi deixá-lo em casa. Quando eles estavam na frente da casa dele, ele disse para ela entrar para pegar as coisas dela que tinham ficado no local. Ela aceitou pegar suas coisas. Quando ela entrou, ele trancou o portão, pegou uma barra de ferro e disse que destruiria o carro dela.

A vítima pediu para conversar e ambos entraram na quitinete. O denunciado deu tapas nela, empurrou-a no sofá, disse que a mataria, trancou as portas, as janelas e guardou as chaves no bolso da calça, privando a liberdade dela. Com medo, a vítima pegou o celular, correu para o banheiro e enviou mensagens para Érika, irmã dela.

O denunciado bateu na porta do banheiro e, quando ela saiu, ele pegou o celular dela, arremessou no sofá, jogou-a na cama, disse que a mataria, deu tapas nela e apertou o pescoço dela, causando as lesões corporais citadas.

A vítima implorou e pediu um remédio para dor que estava na bolsa dela. O denunciado disse que pegaria o remédio, mas ela deveria ficar quieta senão ele a mataria.

O denunciado deu remédio para a vítima, subiu sobre ela, tampou a boca dela e disse para ela ficar quieta. A vítima pediu outro remédio e pediu para olhar no espelho porque ela estava sangrando.

O denunciado deu o remédio para a vítima e mandou-a dormir. A

vítima deitou-se ao lado dele, esperou ele dormir, enviou mensagem para
Viviane, irmã dela, disse que estava presa na casa dele, mas pediu para ela não acionar a polícia militar poque estava com medo de ser morta.

A vítima pegou a chave da casa, saiu do local e comunicou a delegacia especializada.

O Ministério Público denuncia Lindomar Jacas Correia como incurso nos
arts
. 69, 129, § 9o e 148, § 1o, I, do CP”.
(ID 251775189).

Pois bem.

Do recurso do Ministério Público – Cárcere
P
rivado.

O Ministério Público postula a condenação do réu Lindomar Jacas Correia pelo crime de cárcere privado (art. 148, §1o, I, do Código Penal), sustentando que a vítima permaneceu trancada na residência do acusado por tempo juridicamente relevante, somente conseguindo fugir após retirar as chaves do seu bolso enquanto ele dormia.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela fragilidade na versão acusatória, impondo a manutenção da absolvição.

É cediço, à luz da jurisprudência consolidada e da dogmática penal, que a condenação criminal exige um conjunto probatório sólido, coeso e isento de dúvidas razoáveis quanto à materialidade e à autoria delitivas.

No tocante ao crime de cárcere privado, tipificado no art. 148 do Código Penal, a configuração do tipo penal reclama, como elemento essencial, a supressão efetiva e inescapável da liberdade de locomoção da vítima, mediante constrangimento físico ou moral, por período juridicamente relevante.

No caso
sub judice
, embora a vítima Cristiane Gomes dos Santos tenha declarado que teve sua liberdade de locomoção restringida por algumas horas e que apenas conseguiu deixar o local após o adormecimento do acusado, o conjunto de suas próprias declarações revela inconsistências, lacunas e elementos que fragilizam a tese acusatória.

Com efeito, a vítima afirmou que, mesmo sob suposta vigilância do acusado, permaneceu com seu telefone celular, tendo conseguido estabelecer contato com suas irmãs
(Erika e Viviane)

por meio de mensagens.

Essa circunstância, por si só,
revela que a vítima não se encontrava em isolamento absoluto ou impedida de comunicar-se com o mundo exterior.

Ademais, a alegação de que não teria acionado a polícia por receio de represálias — embora compreensível do ponto de vista subjetivo — afasta a existência de vigilância contínua ou de constrangimento físico intransponível, elementos indispensáveis à tipificação do cárcere privado.

De igual modo, a própria vítima reconheceu que retirou a chave do bolso da calça do acusado, abriu o portão da residência e saiu sem qualquer resistência ou impedimento físico, fato que, por sua natureza, evidencia a inexistência de contenção real e eficaz da liberdade de ir e vir.

Trata-se de situação em que a vítima, embora em ambiente emocionalmente coercitivo, dispunha de meios factíveis e concretos para evadir-se, não se podendo falar, portanto, em privação jurídica da liberdade de locomoção.

A versão do acusado, conquanto negue as agressões — pelas quais foi justamente condenado —, oferece explicação racional para a alegada retenção da vítima, afirmando que apenas impediu que ela dirigisse alcoolizada, o que, ainda que discutível em termos éticos ou até cíveis, não configura o tipo penal do cárcere privado, por faltar o elemento do dolo específico de privar a liberdade alheia.

Com efeito:

“Não havendo provas suficientes, sob o crivo do contraditório, a comprovarem, especificamente, o fato narrado na denúncia pelo qual o Parquet busca a responsabilização do réu pois não demonstrado, inequivocamente, que ele tenha, dolosa e deliberadamente, privado a liberdade de sua mãe, mediante cárcere privado), impositiva a manutenção de sua absolvição quanto ao crime tipificado no art. 148, § 1o, I, do CP, tendo em vista que apenas o contexto genérico de conflito vivenciado entre ele e sua genitora não pode ensejar a condenação por fatos específicos."
(TJMG- Apelação Criminal 1.0694.14.005816-5/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4a Câmara Criminal, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)
.

Logo,
a sentença lastreou-se na fragilidade da prova e na ausência de certeza quanto à efetiva ocorrência do cárcere privado, aplicando corretamente o princípio do
in dubio pro reo
, o qual se impõe como verdadeiro imperativo constitucional quando subsiste dúvida razoável acerca da subsunção da conduta ao tipo penal imputado.

A jurisprudência é pacífica quanto à imprescindibilidade da demonstração segura da autoria para o decreto condenatório:

“Na ausência de prova robusta e conclusiva da autoria do delito, impõe-se a absolvição, por força do princípio in dubio pro reo”
(TJMT,
ApCrim
1010335-52.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.12.2022).

Portanto, buscando uma justiça efetiva e em respeito ao princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), entendo que não há prova segura a amparar a condenação pretendida.

Conforme consolidado na jurisprudência:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”
(JSTF 182/356).

Assim, inexistindo prova firme, segura e inequívoca da privação da liberdade da vítima nos moldes exigidos pelo art. 148 do Código Penal, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, por ausência de demonstração do elemento objetivo do tipo penal.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pleito ministerial de majoração do valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima, não lhe assiste razão.

Sem necessidade de maiores digressões, observa-se que o montante arbitrado na sentença em R$ 2.000,00 revela-se proporcional, razoável e compatível com as peculiaridades do caso concreto, notadamente quanto à natureza da infração penal, às consequências do crime para a vítima e à condição econômica do réu.

O valor fixado atende não apenas à função compensatória da indenização, buscando atenuar a dor e os malefícios sofridos pela vítima em razão da violência doméstica — cuja repulsa social é indiscutível —, mas também cumpre finalidade repressiva e pedagógica, no intuito de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Ressalte-se, ainda, que o arbitramento do valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve observar critérios de prudência e razoabilidade, o que, na hipótese, foi corretamente sopesado pelo juízo sentenciante.

Assim, ausente demonstração de desproporcionalidade ou de omissão na fixação do valor, impõe-se a manutenção da quantia indenizatória estipulada, por estar em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, mantenho
incólume
a sentença absolutória no que se refere ao crime de cárcere privado, bem como o valor fixado a título de reparação mínima.

Do recurso da Defesa – Dosimetria da pena
.

A Defesa, por sua vez, insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada ao delito de lesão corporal, requerendo a exclusão da valoração negativa da vetorial
“culpabilidade”
e o redimensionamento da pena com base na fração padrão de 1/6
.

Com razão, em parte.

A primeira fase da dosimetria da pena é regida pelo artigo 59 do Código Penal, segundo o qual o magistrado deve analisar as circunstâncias judiciais do delito, dentre elas a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima.

Com efeito, ao analisar a sentença, observa-se que a culpabilidade foi valorada negativamente sob o fundamento de que o acusado
"possui total consciência da ilicitude do crime cometido, era imputável e poderia ter agido de maneira diversa da que teve, o que demonstra a banalidade do fato cometido".

Contudo, tais fundamentos não se mostram idôneos para justificar a exasperação da pena, pois se referem a aspectos inerentes à própria definição de culpabilidade como elemento do crime
(imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa)
, o que constitui reprovação genérica, sem qualquer elemento concreto que diferencie a conduta do réu daquela prevista no tipo penal.

Nessa linha:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, que se refere exclusivamente ao agente e diz respeito à censurabilidade de sua conduta, a qual, no caso concreto, é comum à espécie.”
(N.U 0000842-43.2016.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais,
Hélio
Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)
.

Assim sendo, exclui-se o vetor negativo da culpabilidade e, por consequência,
reduzo a pena-base de 01 (um) ano de detenção para 10 (dez) meses de detenção
.

Registra-se que, a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.852.272/PA,
Des. Pedro Sakamoto
, Sexta Turma, DJe 4/6/2020).

Frisa-se, ainda, que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024).

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não se aplicaram causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual a reprimenda definitiva resta fixada em 10 (dez)
meses de detenção
, mantido o regime aberto, conforme previsto no art. 33, §2o, “c”, do Código Penal
.

Mantenho, todavia, o valor fixado a título de reparação de danos (R$ 2.000,00), o qual se revela proporcional à extensão do dano, à condição econômica do réu e à finalidade preventiva e reparadora da medida, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no REsp 1.643.051/MS (Tema 983/STJ).

Diante do exposto, conheço dos recursos e, no mérito,

RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
e
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVI
D
O
, apenas para readequar a pena de
Lindomar Jacas Correia
para

10
(
dez
) meses de detenção
, em regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025